Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009265-17.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MAXIMO JOSE GATTASS BATISTA - CPF: 004.236.831-60 (RECORRENTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), EMANUEL ERASMO MACIEL DA SILVA - CPF: 013.736.881-06 (RECORRIDO), ARTUR CAPANO - CPF: 421.987.788-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A ausência de menção expressa a elementos probatórios específicos não configura omissão, quando a decisão aprecia adequadamente o conjunto probatório.

2.

Não há contradição quando a correção de erro material é devidamente considerada na fundamentação sem alterar a conclusão do julgado.

3.

A alegação de erro de premissa fática não é fundamento idôneo para embargos de declaração, que não se prestam à reavaliação do mérito.

4.

O prequestionamento de normas constitucionais e legais não se impõe na ausência de vícios no acórdão embargado.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁXIMO JOSE GATTASS BATISTA contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, ao julgar o agravo interno interposto pelo ora embargante, reconheceu parcialmente o erro material apontado, mas manteve a conclusão quanto ao valor devido pelo embargado.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no julgado, sustentando que o acórdão não analisou as conversas de WhatsApp juntadas aos autos (IDs 231303185, 231303188 e 231303190), que comprovariam o pacto verbal e o reconhecimento da dívida pelo réu. Argumenta que, embora o acórdão tenha reconhecido o erro material quanto ao comprovante de transferência, manteve conclusão incompatível com os fatos incontroversos. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios apontados.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026